Tribunal: STF
Processo: RE 88929
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1) Correção monetária de créditos fiscais estaduais. Constitucionalidade.
2) Acréscimo pela inscrição da dívida, instituído por lei estadual. Inconstitucionalidade já declarada pelo STF ( RE 84.994, Plenário, 13.4.77).
3) Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.